Tribunal: TJSP
Processo: 1006642-43.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Locação. Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança. Sentença de procedência. Descabido pedido recursal em contrarrazões de apelo não conhecido. Cerceamento de defesa inexistente. Provas que se destinam ao julgador, cabendo-lhe análise de sua conveniência no caso concreto. Despicienda prova oral e documental para a hipótese. Cláusula contratual expressa no sentido da necessidade de

Ementa:
Locação. Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança. Sentença de procedência. Descabido pedido recursal em contrarrazões de apelo não conhecido. Cerceamento de defesa inexistente. Provas que se destinam ao julgador, cabendo-lhe análise de sua conveniência no caso concreto. Despicienda prova oral e documental para a hipótese. Cláusula contratual expressa no sentido da necessidade de aceitação formal da transferência da locação pela locadora. Inadmissibilidade, portanto, de sua suposta concordância verbal. Sentença mantida. Apelo improvido.